Tribunal: TJES
Processo: 5019191-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019191-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO TERMO FINAL DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO TÉCNICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O cumprimento de sentença deve observar os limites do título executivo judicial, inclusive quanto à incidência de correção monetária e juros até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

2 - Comprovado o pagamento realizado anteriormente ao ajuizamento do cumprimento de sentença, mostra-se controvertida a atualização do débito até momento posterior, podendo caracterizar excesso de execução.

3 - A divergência entre os valores apresentados pelas partes, especialmente quanto ao marco temporal da atualização, recomenda a apuração por meio de cálculo técnico.

4 - Os cálculos elaborados pela contadoria judicial possuem presunção relativa de veracidade, sendo instrumento adequado para dirimir controvérsias dessa natureza.

5 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da de Vitória, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença do processo n.
0033776-90.2018.8.08.0024
, movido por Zurich Santander Brasil Seguros S.A., na qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução (R$ 1.711,21), nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, em síntese, que: (a) a decisão é passível de reforma em virtude de excesso de execução, pois já teria quitado integralmente o valor devido (R$ 10.041,67) em 18/04/2022; (b) o valor executado pelo agravado corresponde a atualização equivocada de saldo remanescente indevido até março/2024; (c) a cobrança de R$ 1.711,21 não reflete a realidade, pois o depósito foi tempestivo e suficiente; (d) a decisão agravada considerou de forma incorreta que o depósito foi feito a menor.

Decisão no ID
17124821
, por meio da qual foi deferido o efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões no ID
17237796
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. se insurge contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da de Vitória, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença do processo n. 0033776-90.2018.8.08.0024, movido por Zurich Santander Brasil Seguros S.A., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução (R$ 1.711,21), nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC.

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, em síntese, que: (a) a decisão é passível de reforma em virtude de excesso de execução, pois já teria quitado integralmente o valor devido (R$ 10.041,67) em 18/04/2022; (b) o valor executado pelo agravado corresponde a atualização equivocada de saldo remanescente indevido até março/2024; (c) a cobrança de R$ 1.711,21 não reflete a realidade, pois o depósito foi tempestivo e suficiente; (d) a decisão agravada considerou de forma incorreta que o depósito foi feito a menor.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, o título executivo judicial consignou o seguinte: “
constituo de pleno direito em título executivo extrajudicial, devendo o valor de R$ 4.274,98 (quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos)
com a incidência de juros e correção monetária desde a data do desembolso
até o efetivo pagamento
” (16907224 - pág.24).

Ocorre que o juízo originário consignou que
“O pagamento parcial da obrigação não tem o condão de extingui-la, incidindo sobre o saldo remanescente os consectários legais (correção monetária e juros de mora) até o seu efetivo e integral pagamento. A inércia da executada em impugnar o cálculo inicial apresentado em junho de 2022 corrobora a concordância tácita com a existência de um saldo devedor à época”.

Todavia, uma vez transitado em julgado o acórdão que apenas majorou os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, houve a intimação das partes acerca da descida dos autos para instância de origem na data de 18.05.2022, de modo que, em seguida, a executada ora agravante manejou sua petição com o
comprovante de pagamento realizado em 18.04.2022
no valor de
R$ 10.041,67
(dez mil e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos).

No entanto, desconsiderando tal pagamento a exequente manejou o cumprimento de sentença na data de 06/2022 postulando a quantia de
R$ 10.405,75
(dez mil e quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Então, a divergência deveria ser dirimida em relação a estes dois valores, haja vista que a atualização do valor da condenação deveria ocorrer até a data do pagamento, o que, por sua vez, foi realizado em 18.04.2022.

Logo, tal circunstância gera latente dúvida acerca de eventual excesso de execução, já que o remanescente postulado pela exequente (R$ 1.711,21), realmente decorre de atualização de cálculo com termo final em março de 2024, o que decorreu justamente de pronunciamento do juízo de origem que, por sua vez, desconsiderou o pretérito pagamento.

Assim, levando em consideração que
“[...]
Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção juris tantum de veracidade, uma vez que elaborados por órgão auxiliar da Justiça, dotado de fé pública e equidistante das partes do processo.
(TRF 3ª R.; ApCiv 0005039-83.2009.4.03.6000; MS; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho; Julg. 17/02/2023; DEJF 02/03/2023). [...]”
(TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5009832-07.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 11/05/2023), revela-se adequada e necessária a atuação da contadoria do juízo de origem para dirimir a questão.

Diante de tais razões,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que os autos sejam remetidos à contadoria do juízo de origem para averiguar a adequação dos cálculos apresentados pelas partes (EDP - fls. 212 e Zurich - fls. 217) com os parâmetros do título executivo judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.